Tribunal: TJDFT
Processo: 0720736-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720736-94.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTA CERTA CONTABILIDADE EIRELI - ME AGRAVADO: TADEU DE AZEVEDO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONTA CERTA CONTABILIDADE EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por TADEU DE AZEVEDO SILVA: “Defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor do autor, com base no documento de ID 93478301. Anote-se. O exequente formula pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito exequendo. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido." (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269) O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 30% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa devedora para atuar como administrador, equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, e depositar as quantias recebidas, acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% do faturamento diário, o qual deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora, o Sr. Lúcio Gomes Lobato, para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. O pedido de penhora das cotas sociais do executado, por também ser medida extrema, será apreciado somente em sendo infrutífera a penhora ora deferida.” O Agravante sustenta que a penhora de 30% do faturamento inviabiliza suas atividades empresarias nesse período de crise financeira instalada pela pandemia COVID-19. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para que não ocorra, nesse momento a penhora sobre o faturamento da empresa” ou, alternativamente, para que “seja reduzido o percentual de penhora sobre o faturamento para 5% no primeiro ano, não ultrapassando o limite de outras decisões no percentual de 10%”. Preparo recolhido (26822993 e 26822994). É o relatório. Decido. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis, tal como averbada na decisão agravada, dá amparo à penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. Cabe apenas ressalvar que o percentual de 30% do faturamento diário também em princípio tem potencial para comprometer a solvabilidade da Agravante, tendo em vista, sobretudo, os impactos econômicos da pandemia COVID-19. Assim, até que sejam adotadas as providências previstas no artigo 866 do Estatuto Processual Civil, a partir das quais o douto juiz da causa terá condições de estabelecer o nível de constrição adequado, a penhora de 10% do faturamento concilia a efetividade da execução e a preservação da atividade empresarial da Recorrente. Isto posto, antecipo em parte os efeitos da tutela recursal apenas para limitar a penhora a 10% do faturamento da Agravante, nos termos da fundamentação. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator